Tribunal: TJSP
Processo: 1528737-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto qualificado – artigo 155, §1o e § 4o, inciso III, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal – Afastamento da qualificadora referente ao uso de chave falsa – Impossível – A qualificadora restou devidamente comprovada pelos relatos das vítimas – O próprio réu confessou o emprego da chave-mixa – Afastamento da agravante da reincidência – Adequado –

Ementa:
Furto qualificado – artigo 155, §1o e § 4o, inciso III, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal – Afastamento da qualificadora referente ao uso de chave falsa – Impossível – A qualificadora restou devidamente comprovada pelos relatos das vítimas – O próprio réu confessou o emprego da chave-mixa – Afastamento da agravante da reincidência – Adequado – A única condenação com trânsito em julgado ultrapassa o período depurador de 05 anos – Afastamento da majorante do repouso noturno – Inviável – O fato de que os automóveis encontravam-se em via pública no momento do delito é irrelevante para a incidência da causa de aumento, basta que o crime tenha ocorrido durante repouso noturno, como se observa no caso em voga – Redução máxima da pena em 2/3 em razão da tentativa – Incabível – O iter criminis percorrido pelo infrator foi de extrema relevância, não tendo ele atingido a consumação do delito apenas e tão somente em razão da pronta intervenção das vítimas, sendo detido com os veículos já em movimento – fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Inadequado – O regime semiaberto mostra-se mais apropriado levando em conta as circunstâncias e gravidade do delito – Pena e regime mantidos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528737-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
ADAO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para afastar a agravante da reincidência, restando a pena
definitiva em 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento 15 dias-multa, no
piso. No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos. Comunique-se
ao Juízo das Execuções.Arrematando-se, uma vez que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão. Recomende-se o
réu na prisão em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1528737-70.2019.8.26.0228
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
EDUARDO ADÃO DE SOUSA
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28863
Furto qualificado artigo 155, §1o e § 4o, inciso III, c.c. artigo 14,
inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal
Afastamento da qualificadora referente ao uso de chave falsa
Impossível A qualificadora restou devidamente comprovada
pelos relatos das vítimas O próprio réu confessou o emprego da
chave-mixa
Afastamento da agravante da reincidência

Adequado
A única condenação com trânsito em julgado
ultrapassa o período depurador de 05 anos Afastamento da
majorante do repouso noturno Inviável O fato de que os
automóveis encontravam-se em via pública no momento do delito
é irrelevante para a incidência da causa de aumento, basta que o
crime tenha ocorrido durante repouso noturno, como se observa no
caso em voga Redução máxima da pena em 2/3 em razão da
tentativa Incabível O iter criminis percorrido pelo infrator foi
de extrema relevância, não tendo ele atingido a consumação do
delito apenas e tão somente em razão da pronta intervenção das
vítimas, sendo detido com os veículos já em movimento fixação
de regime mais brando para o cumprimento da pena Inadequado
O regime semiaberto mostra-se mais apropriado levando em
conta as circunstâncias e gravidade do delito Pena e regime
mantidos - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara
Criminal da Comarca da Capital/SP, EDUARDO ADÃO DE SOUSA foi
condenado à pena de 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime
semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo
legal, pela prática da conduta descrita no artigo 155, §1o e § 4o, inciso III, c.c.
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (fls.
139/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa pleiteando o
afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, bem como da
agravante referente à reincidência. Requer, também, a aplicação da redução
da pena em grau máximo, por conta da tentativa. Ainda, postula o
afastamento da majorante do repouso noturno. Por fim, pede pela fixação de
regime mais brando para o cumprimento da pena, qual seja, o aberto (fls.
162/168).
Devidamente contra-arrazoado o recurso (fls.
172/180), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo
parcial provimento do recurso (fls. 190/197).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 03 de dezembro de
2019, por volta de 02h00, durante o repouso noturno, na Rua Luis Serandim,
altura do número 323, Bairro Vila Aurora, nesta capital e comarca,
EDUARDO ADÃO DA SILVA, tentou subtrair, para si, com emprego de
chave falsa, o veículo GM/Corsa Wind, de placas CTA-3334, pertencente a
Márcio Pereira de Souza, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade.
Consta, também, que na mesma data, entre 02h00 e
03h00, durante o repouso noturno, na Rua Lopes Contreiras, altura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
4
número 196, Vila Aurora, nesta cidade, o apelante subtraiu para si, com
emprego de chave falsa, o veículo VW/Gol, placas CIP-6863, pertencente a
Sérgio Ricardo Rabello Júnior.
Consta, ainda, que na mesma ocasião, por volta de
03h00, durante o repouso noturno, na Travessa a Curruíra, altura do número
12, Jaraguá, nesta capital e comarca, o réu tentou subtrair, para si, com
emprego de chave falsa, o veículo VW/Parati, placas JFG-8620, pertencente a
Ilton Antonio da Silva e Elaine Rodrigues Batista, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Conforme restou apurado, as vítimas residiam em
locais próximos, deixando os veículos supramencionados estacionados em
frente às suas respectivas casas, enquanto dormiam.
Valendo-se da situação, o recorrente dirigiu-se ao
local dos fatos, com o ímpeto de furtar automóveis. Ao se deparar com o
veículo GM/Corsa Wind, de placas CTA-3334, estacionado na Rua Serandim,
altura do número 323, Vila Aurora, mediante o uso de chave falsa, o acusado
logrou nele ingressar e dar a partida.
Como havia um veículo estacionado na frente do
automóvel Corsa, o furtador passou a manobrá-lo, quando a vítima Márcio
Pereira de Souza, atraído pelo barulho, saiu para fora de sua casa e passou a
gritar com o réu. Com receio de ser preso em flagrante, o apelante
desembarcou e correu até a Rua Lopes Contreiras, quando em frente ao
imóvel de número 196, viu o veículo VW/Gol, placas CIP-6863 estacionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Novamente, utilizando-se da chave-mixa, o infrator
obteve êxito em abrir, entrar e dar partida na res. Ocorre que, ao invés de se
evadir com o veículo, o réu retornou ao endereço anterior, onde se encontrava
o Corsa Wind, passando a acelerar o carro e gritar para Márcio que retornaria
para levar o carro dele.
Ato contínuo, o recorrente deixou o local, mas logo
em seguida, a res furtiva parou de funcionar, por falta de combustível, motivo
pelo qual o furtador o abandonou em via pública e seguiu a pé até a Travessa
da Curruíra, altura do número 12, localizando o veículo VW/Parati, placas
JFG-8620 estacionado.
Em seguida, o apelante, fazendo o uso da chave-
falsa abriu mais um automóvel, nele ingressou e deu a partida, colocando-o
em movimento. Entretanto, o ofendido Ilton ouviu o barulho, razão pela qual
se empenhou em perseguir o carro, logrando abrir a porta do motorista e
puxar o recorrente para fora do veículo, o qual, em razão da ausência de
direção, colidiu contra um portão.
Continuamente,
Elaine,
esposa
da
vítima
e
populares auxiliaram na contenção do infrator até a chegada de policiais
militares, uma vez que este se debatia e se contorcia no chão na tentativa de
se desvencilhar e fugir.
Enquanto era contido, o réu prometeu que tão logo
saísse na audiência de custódia, retornaria para buscar Ilton.
A materialidade do delito restou comprovada diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
6
do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), do Boletim de Ocorrência (fls.
03/07), do Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 12), do Auto de exibição,
Apreensão e Entrega (fls. 15/16; 19 e 22), bem como da prova oral coligida
aos autos.
A autoria do crime também é inconteste, tanto que
sequer foi questionada pela Defesa.
Assim, não é necessário esmiuçar aqui todos os
elementos probatórios, pois esses já foram devidamente explicitados na
sentença condenatória, não sendo, inclusive, alvo do presente recurso.
No entanto, cumpre ressaltar que em Juízo o
recorrente confessou a prática delitiva, afirmando que fez o uso de uma chave
antiga de motocicleta para ingressar e dar partida nos veículos (mídia
digitalizada).
Nesse sentido, a confissão judicial, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa
a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo para uma decisão
condenatória.
Superado esse ponto, passa-se à análise das penas.
De início, o pedido defensivo de afastamento da
qualificadora do uso de chave falsa não merece acolhimento, pois restou
devidamente caracterizada e comprovada de acordo com os depoimentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
7
vítimas, sendo que o ofendido Márcio, em Juízo, afirmou que a única maneira
de adentrar em seu automóvel era mediante o uso de alguma espécie de
chave, ainda, a vítima Ilton, em Juízo, narrou de forma segura que havia uma
chave-mixa na ignição de seu veículo quando abordou o réu.
Destarte, nos crimes de furto, que são marcados pela
clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas vítimas são dotados de
extrema relevância. E, ademais, não tinham qualquer motivo para atribuir
crime de tal gravidade às pessoas inocentes, sendo que nada de concreto
nesse sentido foi demonstrado.
Este é o entendimento do doutrinador Tourinho
Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer,
suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará apta a prestar necessários esclarecimentos à
justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo,
1993, p. 259).
E não é só, o próprio apelante confirmou o uso da
chave-falsa, apresentando detalhes de como a empregou, bem como de como
a adquiriu, sendo essa originária de uma antiga motocicleta que lhe pertencia.
Na primeira fase da dosimetria, o M.M. Juízo a quo
aplicou as penas na sentença, fixando a pena-base no mínimo legal, isto é, 02
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, fez-se presente a atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
8
referente à confissão espontânea, a qual foi compensada com a agravante da
reincidência.
Aqui, o pleito defensivo deve ser acolhido. Isso
porque, a única condenação do apelante revestida de trânsito em julgado para
acusação e defesa é aquela proveniente da 25a Vara Criminal da Capital
(processo no 0073178-51.2008.8.26.0050), cuja data do trânsito em julgado
para a defesa (ocorrido em 02 de dezembro de 2011) é posterior ao período
depurador de cinco anos, o que afasta, assim, com fulcro no artigo 64, inciso
I, do Código Penal, a agravante reconhecida.
Todavia, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e,
assim sendo, a circunstâncias atenuante da confissão espontânea não tem o
condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto em lei, em
expressa obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa
forma, mantém-se o montante retro estabelecido.
Na derradeira fase, foi observada a causa de
aumento do repouso noturno, razão pela qual majorou-se a pena em 1/3,
perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso, para
cada uma das condutas.
Insurge-se a Defesa quanto ao reconhecimento do
repouso noturno, suplicando seu afastamento, com base na alegação de que
para a incidência da majorante em voga, é necessário que a casa seja habitada
e que seus moradores estejam repouso, no momento do delito, o que, não
ocorre, visto que o delito se deu em via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
9
No entanto, observa-se que o argumento supra não
prospera, visto que as vítimas estavam, sim, repousando em suas casas, além
de que a mera circunstância de não haver pessoas repousando no local não é
suficiente para afastar a causa de aumento. Assim leciona o consagrado
Nelson Hungria:
O que o Código tem em mira, com a maior punibilidade do
furto noturno, é única e exclusivamente assegurar a
propriedade móvel contra a maior precariedade de
vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para
o repouso durante a noite. Critério puramente objetivo.
Com efeito, é pacífico na jurisprudência o
entendimento de que tal majorante incide ainda que não haja pessoas
residindo no local furtado, como se verifica nas hipóteses de furto à casas
desabitadas ou estabelecimentos comerciais. Ainda neste sentido:
“CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO.
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
LOCAL
DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no §
1o do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração
ocorra durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É
irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou
de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a
vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Ordem
denegada.” (STJ, HC 29153 MS, Quinta Turma, Relator Min.
Gilson Dipp, julgado em 02/10/03, DJ 03.11.2003).
Ainda, o fato de que os veículos se encontravam em
via pública não impede a incidência da causa de aumento, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
10
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA DE
MULTA. CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART.
114, II, CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA.
FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUMENTO DE PENA.
MAIOR VULNERABILIDADE. PRÁTICA EM VIA
PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA.
ADITAMENTO
DA
DENÚNCIA. TESE NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA
PRIMEVA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Se ocorre a cumulatividade da pena de
multa, aplica-se, para fins de cálculos prescricionais, a
hipótese prevista no inciso II do art. 114, do Código Penal.
Prescrição não configurada. 2. Para a incidência da causa
especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155
do Código Penal - CP é suficiente que a infração ocorra
durante
o
repouso
noturno,
período
de
maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de
modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar
de crime cometido em via pública. Precedentes. 3. A tese
referente ao aditamento da denúncia não foi debatida de
forma específica na origem e não houve a oportuna
provocação do exame da quaestio por meio de embargos de
declaração, sendo patente a falta de prequestionamento,
atraindo o óbice das Súmulas n. 282 e n. 356/STF. 4.
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1793735 SP
2019/0025573-0,
Relator:
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)
Assim, resta indeferido o pedido de afastamento do
repouso noturno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Ainda,
na
terceira
fase
da
dosimetria,
foi
reconhecida a causa de diminuição da tentativa em relação ao furto do veículo
VW Parati, atenuando em 1/3 o montante de pena, bem como do GM Corsa,
diminuindo a quantidade da reprimenda em 1⁄2.
Não deve ser deferido o pedido de redução máxima
da pena pelo fato do crime ter ocorrido na sua forma tentada, pois o iter
criminis percorrido pelo infrator foi de extrema relevância, não tendo ele
atingido a consumação do delito apenas e tão somente em razão da pronta
intervenção das vítimas, sendo detido com os veículos já em movimento.
Finalmente, observou-se entre as condutas a
continuidade delitiva, razão pela qual foi aplicada a pena mensurada para a
prática mais grave, acrescida em 1/5, decorrência do número de crimes. Dessa
forma, restou definitiva a pena de 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e
pagamento 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi fixado regime semiaberto para o cumprimento
da pena privativa de liberdade do réu, o qual não deve ser alterado, como
requer a Defesa, levando em conta a as circunstâncias e a gravidade do delito.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para afastar a agravante da reincidência,
restando a pena definitiva em 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e
pagamento 15 dias-multa, no piso. No mais, mantenho a r. decisão por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528737-70.2019.8.26.0228 -Voto no
12
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR